Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXVIII, assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ademais, consagra como garantia fundamental, o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV), do qual decorrem, em sua dimensão substantiva (substantive due process of law), os subprincípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a assegurar decisões materialmente razoáveis e proporcionais.
2. O Código de Processo Civil – CPC reforça a previsão constitucional ao estabelecer o dever de cooperação dos sujeitos processuais para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o). Assevera, ainda, que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve observar, dentre outros vetores interpretativos, a proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8o).
3. O art. 10 do CPC estabelece o princípio da vedação da decisão surpresa ao estabelecer que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
4. Houve decisão surpresa. O juízo, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, utilizou como fundamento sobre o qual não deu oportunidade às partes para se manifestarem. Por outro lado, ainda que não fosse esse o entendimento deste Relator, a decisão do juízo continuaria eivada de erro in procedendo, pois baseou-se em meras suposições. Para comprovar a existência de fraude generalizada – ocorrida simultaneamente em diversas instituições financeiras – é necessária a devida instrução probatória, o que não ocorreu no presente caso.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.